Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO RECORRIDO. OMISSÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES PRELIMINARES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA DE RECONHECIMENTO FRENTE AO PROVIMENTO DO RECURSO DO RECORRENTE. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO ACOLHIDO, EM PARTE, SOMENTE PARA APRECIAR AS MATÉRIAS, REJEITANDO-AS QUANDO DE SEU EXAME. MÉRITO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DO AGRAVANTE. OMISSÃO PARCIAL CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO ALTERADOS EM PARTE. EMBARGOS DO AGRAVADO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DO AGRAVANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a parte agravada alega haver omissão em razão de não ter o aresto enfrentado as preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento, especialmente quanto à ausência de fundamentação jurídica relevante e violação ao princípio da dialeticidade. Sobre o mérito, sustenta estar o acórdão fundamentado em alegações unilaterais apresentadas pelo banco, com base em capturas de tela não autenticadas, desprovidas de fé pública e devidamente impugnadas nos autos. 1.2. Por sua vez, o banco BRB (agravante) alega haver omissão e contradição no aresto. Sustenta ser o julgado omisso quanto à especificação da data de início e término da contagem da multa diária (astreintes), a gerar insegurança jurídica para eventual cumprimento. Ademais, destaca a presença de omissão também na falta de esclarecimento se houve cumprimento dentro do prazo judicial, a impactar a própria exigibilidade das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) averiguar eventual omissão na análise das teses preliminares ventiladas pelo recorrido quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, e se o exame das teses é bastante para acarretar alteração no julgado; (ii) apurar a existência de vício no acórdão quando da valoração das provas nos autos; e (iii) perquirir se há vício no julgado pela falta de esclarecimento quanto à existência ou não de descumprimento da decisão de 1o grau, e quanto à fixação da data de início e de término da contagem da multa diária (astreintes).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material.
4. Dos embargos do agravado. Em relação à omissão quanto às preliminares, de fato, o recorrente possui razão no sentido de ausência de apreciação. Quanto à resolução das teses, todavia, manifesta a necessidade de rejeição, até mesmo pela incompatibilidade lógica destas com o provimento favorável ao recorrente. 4.1. Consoante consta, em suas contrarrazões, expôs o recorrido não ter o banco recorrente apresentado impugnação específica contra a decisão de primeiro grau, violando o princípio da dialeticidade recursal, além de ter deixado de tecer o agravante fundamentação jurídica relevante, apenas rediscutindo matéria já analisada de forma exaustiva pelo juízo singular. Requereu, nessa linha argumentativa, o não conhecimento do agravo. 4.2. Sobre a questão posta, sabe-se que, por exigência do CPC, o recurso deve atender ao princípio da dialeticidade, o qual se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da decisão/sentença, impugnando-a especificamente. No caso concreto, a despeito das alegações do agravado embargante, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois o recurso de agravo de instrumento interposto impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, evidenciando os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, tanto que o acórdão prolatado foi favorável, em parte, à pretensão do recorrente, afastando-se assim, além da suposta violação ao princípio da dialeticidade, a alegação de ausência de fundamentação jurídica relevante. As preliminares, portanto, devem ser rejeitadas. 4.3. Quanto ao mérito, ao contrário das alegações desenvolvidas pelo agravado, não há qualquer omissão no aresto quanto à suposta "ausência de provas sobre o estorno”, sendo o julgado claro ao afirmar a existência de elementos probatórios e indicar os documentos nos quais se baseou para conclusão.
5. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 5.1. Assim, o que se verifica é o inconformismo do embargante com a fundamentação adotada pelo acórdão, a qual foi contrária às suas pretensões. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão da matéria já decidida. 5.2. Portanto, em relação à omissão quanto à análise das preliminares ventiladas em contrarrazões, os embargos do agravado devem ser parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, somente para que haja manifestação expressa quanto aos pontos, restando todas as teses, contudo, rejeitadas. Por outro lado, quanto às questões de mérito, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Dos embargos do agravante. Do recurso, extrai-se irresignação do banco BRB quanto ao esclarecimento de dois pontos: (i) existência ou não de descumprimento da decisão de 1o grau que fixou multa; (ii) data de início e término da contagem da multa diária (astreintes). 6.1. Quanto à primeira questão, o acórdão proferido foi claro ao destacar a ocorrência de descumprimento, destacando não prosperar a tese de os descontos terem sido efetuados por pessoa jurídica distinta, pois os envolvidos no indevido desconto na conta do recorrido fazem parte do mesmo grupo econômico. 6.2. Quanto ao segundo ponto, todavia, de fato incorreu em omissão, porquanto, embora tenha o julgado destacado o cabimento da condenação ao pagamento da multa, não se manifestou sobre a data de início e término da contagem da multa diária, matéria crucial para verificação de excesso no cumprimento de sentença na origem. 6.3. Neste ponto, destaque-se que o banco embargante parte de premissa equivocada ao desconsiderar a incidência da multa em razão dos indevidos descontos efetivados em 29/12/2022 e 02/02/2023 (2x R$ 500,00), e por defender ter ocorrido sua intimação da decisão liminar em 13/02/2023, quando, na verdade, há nos autos comprovação de sua intimação pessoal em 03/02/2023, findo o prazo de cumprimento em 10/02/2023. Destarte, de 11/02/2023 a 13/02/2023 incidiu o banco em descumprimento da decisão, a fazer incidir a multa por três dias diferentes (3x R$ 500,00). 6.4. Desse modo, embora não assista razão ao recorrente quanto à alegação de ausência de descumprimento das decisões, deve haver o acolhimento, em parte, dos seus embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, a fim de, além de decotar da execução o valor comprovadamente estornado pelo executado em favor do exequente (R$ 3.573,54; R$ 23,24 e R$ 4.578,84) (providência já determinada pelo acórdão prolatado), declarar o excesso da execução, porquanto devido, a título de multa por descumprimento, apenas o importe principal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser atualizado, correspondente a 5 (cinco) dias de descumprimento da obrigação, e não a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) solicitada pelo exequente na origem a título de astreintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração do agravado parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Embargos do agravante parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar a fundamentação e o dispositivo do aresto.
Tese de julgamento: “A ausência de apreciação sobre ponto impugnado em recurso, relevante para acarretar reforma da decisão agravada, importa em acolhimento dos embargos aviados, a fim de sanar os vícios encontrados, aperfeiçoando a prestação jurisdicional.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036251, 0721265-74.2025.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 03/09/2025.